Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-56.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Firmes relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante não infirmados pela frágil negativa do réu. Condenação, todavia, mantida apenas quanto à droga localizada em seu veículo, afastados os demais entorpecentes encontrados em casa próxima, porquanto ausente prova robusta de que fosse responsável pela sua guarda. Penas redimensionadas para

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Firmes relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante não infirmados pela frágil negativa do réu. Condenação, todavia, mantida apenas quanto à droga localizada em seu veículo, afastados os demais entorpecentes encontrados em casa próxima, porquanto ausente prova robusta de que fosse responsável pela sua guarda. Penas redimensionadas para que a pena-base seja fixada no piso, bem como para que seja reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido e ministerial provido.